Tribunal: TJES
Processo: 0002402-22.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002402-22.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE RAPHAEL ROCHA BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINSERÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS NO PRECEDENTE JULGAMENTO COM BASE EM PREMISSAS FÁTICAS E JURÍDICAS CONCILIÁVEIS COM A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. I
MPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo omissões ou contradições a serem explicitadas, especialmente a respeito da análise das provas constantes nos autos e considerando que houve manifestação coerente acerca do início da fluência do prazo prescricional e da impossibilidade de aplicação de precedentes não persuasivos com base na isonomia para atos supostamente ilícitos, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

3
)
Não houve omissão e nem contradição acerca do termo inicial do prazo prescricional, sobre a prova deter marco temporal e em relação a impossibilidade de aplicar o princípio da isonomia com base na tese exposta, pois todas estas questões foram devidamente esclarecidas no voto condutor do acórdão com fulcro em premissas fáticas e jurídicas que se harmonizam com a sua conclusão, descortinando que a presente via aclaratória está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pelo próprio embargante naquelas razões recursais.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

André Raphael Rocha Barbosa

contra
v. acórdão (
ID
8500979
) que,
por
unanimidade
,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
o embargante

a fim de
preservar
a sentença
que,
nos autos da
ação
anulatória de ato administrativo
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou
extinto o processo, com resolução do mérito,
na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
por ter declarado
prescrita a pretensão autoral.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da contradição e da omissão (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
há contradição quando considera que não existe comprovação da data em que teria sido publicado o edital com a relação dos candidatos aptos e inaptos, razão pela qual, não é possível aferir o termo inicial do prazo prescricional;
ii)
o ente municipal embargado não se desincumbe de seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC/2015), pois não instruiu o feito com a homologação do concurso público, sendo que esta Corte de Justiça já decidiu que a prescrição começa a fluir a partir da homologação, em casos que o candidato postula sua nomeação;
iii)
pretende o tratamento isonômico da Administração Pública em relação a outros candidatos em situação semelhante, isto é, que foram nomeados mesmo com ações improcedentes transitadas em julgado e (supostamente) prescritas, o que não foi apreciado no precedente julgamento.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso,
principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo omissões ou contradições a serem explicitadas, especialmente a respeito da análise das provas constantes nos autos e considerando que houve manifestação coerente acerca do início da fluência do prazo prescricional e da impossibilidade de aplicação de precedentes não persuasivos com base na isonomia para atos supostamente ilícitos,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria devolvida a exame no precedente recurso de apelação cível envolvia aferir se a pretensão do apelante embargante de anular o ato administrativo que o eliminou de concurso público estaria fulminada pela prescrição, tendo sido estabelecido no precedente julgamento da apelação cível que o prazo quinquenal para a propositura da demanda em desfavor da Fazenda Pública, com base no princípio da
actio nata
, é
“
indubitavelmente
a publicação do ato administrativo que o excluiu
do certame, em decorrência da eliminação na fase de
teste de capacidade física (TAF)
,
e não a homologação do resultado definitivo do certame, pois foi naquele momento da inaptidão em determinada etapa que se configurou o fato gerador da propositura desta demanda”
, de forma que não houve omissão e nem contradição a este respeito, conforme transcrição de trecho voto condutor do acórdão embargado:

“Em relação ao direito subjetivo em discussão, a matéria jurídica de fundo na demanda proposta diz respeito à reinserção do apelante no concurso público em que foi eliminado na fase do TAF, o qual não poderia ter sido exigido dos candidatos em virtude de ausência de previsão legal. Quanto ao momento de violação deste direito subjetivo, entende-se que ocorreu quando a parte recorrente soube de sua desclassificação do certame, o que se deu a partir da publicação do ato administrativo que o eliminou do concurso público, no ano de 2007, ocasião em que se tornou possível ao apelante questionar judicialmente a (i)legalidade do referido ato, podendo suscitar todas as teses jurídicas, inclusive a ausência de previsão legal para a exigência da etapa do teste físico para o cargo pretendido.

Em outras palavras, a data da publicação do resultado definitivo da fase de teste físico, quando o recorrente teve ciência inequívoca da sua eliminação do certame, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da
actio nata
, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional, devendo, assim, a partir dali se iniciar a fluência do prazo prescricional quinquenal para demandar em desfavor da Fazenda Pública Estadual.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim tem se manifestado, senão vejamos:

(...).

Como a publicação da eliminação do apelante na etapa do TAF do concurso se deu no ano de 2007, sendo este o momento em que nasceu a pretensão para buscar a anulação do referido ato administrativo e a consequente reinserção no certame, e a propositura desta demanda somente ocorreu em 30/01/2019, isto é, aproximadamente 12 (doze) anos depois, é inegável que a pretensão autoral resta fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
Aliás, como bem ponderou e comprovou o Estado apelado, considerando que tanto a data da publicação do ato que eliminou o apelante da fase do TAF quanto a da publicação do resultado final do concurso ocorreram no ano de 2007, inexiste dúvida que a pretensão autoral de anular o ato administrativo que o considerou inapto naquela etapa do certame e, consequentemente, ser reinserido no concurso foi abarcado pela prescrição quinquenal ao ajuizar a presente demanda somente no ano de 2019.”.
Do mesmo modo, o acórdão objurgado rechaçou expressa e detalhadamente a tese do embargante de aplicação do princípio da isonomia com base em precedentes não persuasivos de outros candidatos em situação semelhante à sua, tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário replicar eventuais ilicitudes da Administração Pública com base no princípio da igualdade, vejamos:
“Não desconheço que, no ano de 2014, o Conselho da Procuradoria Geral do Estado reconheceu a ilegalidade do teste de aptidão física (TAF) exigido no concurso público no qual o apelante foi eliminado, tendo sedimentado esta orientação administrativa por meio do acórdão nº 007/2014/PGE/ES, circunstância esta, inclusive, que fez com que o recorrente ajuizasse esta demanda objetivando o seu reingresso no certame, visto que o ente estatal apelado teria reconhecido juridicamente o pedido, com base na aludida orientação administrativa, em ação proposta por outros candidatos cuja pretensões também estariam prescritas.
Apesar de o recorrente postular a extensão dos efeitos do reconhecimento jurídico do pedido efetuado pelo Estado em demandas propostas por outros candidatos (nº 0001000-95.2007.8.80.0024 e nº 0018965-67.2014.8.08.0024) com base nos princípios da isonomia e da impessoalidade (arts. 5º, inciso I, e 37,
caput
, da CF/88), a sua pretensão permanece sendo a anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público em virtude da desclassificação no teste de aptidão física, razão pela qual o termo inicial da prescrição não se altera.
Independentemente de o Estado ter, suposta e equivocadamente, reconhecido o direito à nomeação de candidatos em demandas diversas com base no Acórdão PGE-ES nº 007/2014, aplicando erroneamente a orientação firmada pela Procuradoria do Estado, tal circunstância é irrelevante e indiferente para fins de verificação do início da contagem do prazo prescricional para o apelante questionar a sua desclassificação no concurso público neste processo, não implicando, de forma alguma, afronta aos postulados constitucionais da impessoalidade e da isonomia, pois o Poder Judiciário não compactua com a extensão de efeitos de atos eventualmente ilícitos, razão pela qual a conclusão adotada noutros processos individuais não possui o condão de interferir na resolução deste feito, até mesmo diante da eficácia subjetiva da coisa julgada, positivada no art. 506 do CPC/2015.

Vale ressaltar, também, que, apesar de a orientação administrativa firmada pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no Acórdão nº 007/2014, ter reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, ante a ausência de previsão legal, a própria ementa daquele instrumento normativo administrativo deixou expressamente registrada a
impossibilidade de
os Procuradores do ente estatal reconhecerem juridicamente pedidos deduzidos em demandas cuja pretensão tenha sido fulminada pela prescrição,
como ocorreu no presente caso
, restando inviável reformar a sentença objurgada para acolher a pretensão autoral.”

O voto condutor do acórdão embargado ainda mencionou expressamente que a conclusão exposta naquele julgamento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça
“a
o apreciar casos idênticos ao aqui noticiado, envolvendo outros candidatos que também foram desclassificados na fase de teste físico do concurso público regido pelo
Edital nº 001/2006/SEJUS”
.

Como se vê, ao contrário do alegado pelo embargante, não houve omissão e nem contradição acerca do termo inicial do prazo prescricional, sobre a prova deter marco temporal e em relação a impossibilidade de aplicar o princípio da isonomia com base na tese exposta, pois todas estas questões foram devidamente esclarecidas no voto condutor do acórdão com fulcro em premissas fáticas e jurídicas que se harmonizam com a sua conclusão, descortinando que a presente via aclaratória está sendo indevidamente utilizada para rediscutir o mérito da demanda, com a suposta finalidade de prequestionar dispositivos constitucionais e legais que já foram todos mencionados no precedente julgamento do apelo de acordo com os limites estabelecidos pelo próprio embargante naquelas razões recursais.

O embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.